Tribunal: STF
Processo: AI 323741
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. TURNO DE REVEZAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Ademais, quanto à questão relativa ao turno de
revezamento, a conclusão da Justiça do Trabalho tem o
reiterado apoio desta Corte, em inúmeros precedentes.
3.      Por fim, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.